Tribunal: TJES
Processo: 5003218-70.2024.8.08.0014
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento da Própria Saúde
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003218-70.2024.8.08.0014

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

APELANTE: ELMANGILDA PEREIRA DOS ANJOS

APELADO: SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE DE COLATINA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA:

REEXAME NECESSÁRIO.
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME.

1.
Trata-se de remessa necessária de sentença que concedeu ordem em mandado de segurança, determinando o fornecimento de acompanhamento médico especializado a Elmangilda Pereira dos Anjos, em razão da negativa da Superintendência Regional de Saúde de Colatina.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Discute-se a legalidade da decisão que assegurou à impetrante o direito ao tratamento médico pleiteado, sob o fundamento da obrigação estatal de garantir o direito à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A Constituição Federal assegura o direito fundamental à saúde, sendo dever do Estado garantir o acesso universal e igualitário a serviços médicos (CF, art. 196).

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a responsabilidade pelo fornecimento de tratamento de saúde é solidária entre os entes federativos (AgInt no AREsp 873.437/MG, STJ, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho).
5. O conjunto probatório demonstra a necessidade urgente do acompanhamento especializado por proctologista, evidenciando direito líquido e certo da impetrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Sentença mantida.

Tese de julgamento
: Os entes federativos possuem responsabilidade solidária na garantia do direito à saúde, cabendo ao Estado fornecer tratamento médico necessário sempre que comprovada a necessidade do paciente.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 873.437/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 28-03-2019, DJe 02-04-2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, manter a respeitável sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

R
EMESSA NECESSÁRIA
N.
5003218-70.2024.8.08.0014.

REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE COLATINA.

PARTE INTERESSADA ATIVA: ELMANGILDA PEREIRA DOS ANJOS.

PARTE INTERESSADA PASSIVA: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O
eminente Juiz

de Direito
da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da
Comarca
de
Colatina
remeteu a este egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário da sentença os autos d
o “MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR”

impetrado por
Elmangilda Pereira dos Anjos

contra ato
alegado
coator atribuído à
senhora Superintendente Regional de Saúde de Colatina.

Por meio da
respeitável sentença
foi concedida “
A ORDEM MANDAMENTAL”
e ratificada
“
a liminar outrora concedida”
que determinou “à autoridade coatora e ao Ente Federado, as providências a seu cargo para que providenciem a realização do exame pleiteado pelo [sic] impetrante” (consulta para acompanhamento, com m
é
dico especialista proctologista)
.

Não há recurso voluntário.

O art. 196 da Constituição Federal prevê que “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O

colendo
Superior Tribunal de Justiça
já assentou que “é de responsabilidade solidária dos Entes Federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que objetive o acesso a tratamento de saúde” (AgInt no AREsp 873.437/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
data do julgamento:
28-03-2019,
data da publicação/fonte:
DJe 02-04-2019).

Conforme mencionado
na respeitável sentença “a negativa no fornecimento do tratamento ofende direito líquido e certo da impetrante. In casu, subsiste documentação médica atestando a necessidade da impetrante realizar acompanhamento com especialista proctologista, sendo urgente e imprescindível”.

Posto isso,
mantenho
a respeitável sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.